Tribunal: TJSP
Processo: 0007702-07.2020.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007702-07.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
agravante WLAMIR MEDINA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007702-07.2020.8.26.0451 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0007702-07.2020.8.26.0451
Comarca de Piracicaba - Vara das Execuções Criminais
Execução n. 1007563-38.2020.8.26.0451 (327.924)
Agravante: Wlamir Medina
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40197
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Wlamir Medina, contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba (fls. 60/62), que,
reconhecendo a prática de falta grave (desrespeito), determinou a regressão
ao regime fechado, a perda de um sexto dos dias remidos, bem como a
interrupção do lapso para fins de progressão.
Inconformado, busca a absolvição da falta, por insuficiência
de provas. Ainda, caso se entenda em sentido contrário, alega que se tratou
apenas
de
livre
manifestação
do
pensamento,
requerendo,
subsidiariamente, a desclassificação para falta média.
Contraminuta (fls. 67/75).
Decisão mantida (fl. 76).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 84/88).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007702-07.2020.8.26.0451 -Voto no
3
Consta do comunicado de evento que, em 10/02/2020, o
agente de segurança Bruno avistou o agravante e o sentenciado William
Alves de Souza exaltados e discutindo bastante. Ordenou que parassem e
os mesmos responderam: “ai senhor não se mete não, aqui quem manda é
nóis seu cusão”. Ainda, ambos exalavam odor etílico.
Referido agente de segurança (Bruno) confirmou à
autoridade apuradora que viu os sentenciados William e Wlamir exaltados,
discutindo. Ordenou que parassem e ambos se dirigiram ao declarante
dizendo para "não se meter", que ali quem mandava eram eles; ainda, o
chamaram de “cuzão”, voltando à discussão. Conduziu os detentos para
fora do pavilhão e os questionou sobre as atitudes, ambos voltando a repetir
o que haviam dito, acrescentando que o declarante era apenas um “lagarto
cuzão” e que na cadeia quem mandava eram eles, pois “possuíam
autonomia” para resolver “as situação”. Eles exalavam odor etílico.
No mesmo sentido, as declarações do servidor Antonio
Leme.
Nunca é demais lembrar que, “como toda testemunha, o
policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe foi
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei,
na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do
depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com
as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial” (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: RT 591/313
e 654/278.
Nesse ponto, “convém frisar, que os depoimentos de
agentes penitenciários, para efeito probatório, equiparam-se aos de
policiais, não podendo ser desprezados somente porque eles são
funcionários incumbidos da segurança dos presídios” (TJSP Agravo de
Execução Penal n. 0209959-60.2013.8.26.0000, Rel. Des. Roberto
Solimene, j. 03.04.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007702-07.2020.8.26.0451 -Voto no
4
Aliás, nada há a indicar que incriminariam o agravante,
gratuitamente.
O sentenciado William, de sua vez, disse que não houve
discussão com o agravante, tampouco proferiu ofensa contra o servidor.
O agravante também negou os fatos. Disse que um
sentenciado incluso naquele dia estava embriagado e arrumando confusão
com todos os demais. O servidor mandou o agravante desfazer um varal,
para que pudesse visualizar o interior do pavilhão. Um sentenciado que
prestava serviço no pavilhão estava envolvido na discussão e foi dito que
ele seria cortado da faxina e que deveria adentrar na cela. Este detento foi
quem não gostou do que foi dito a ele. O agravante não estava envolvido na
discussão. Estava com benefício “ganho”, aguardando apenas remoção a
local adequado. Não desrespeitou o servidor.
Com efeito. A autoria da falta é inegável. Em que pese
fossem dois os detentos envolvidos nos fatos, as testemunhas indicaram
que ambos proferiram palavras desrespeitosas. Caso apenas um deles
tivesse agido desrespeitosamente, certamente os servidores não teriam
imputado a ambos a conduta, mas apenas àquele que tivesse agido
incorretamente.
E
a
conduta
revela
comportamento
desrespeitoso,
superando a atuação inconveniente, o trato sem urbanidade ou mero gozo
do direito de manifestação do pensamento, o qual não serve para autorizar
xingamentos contra terceiros, como no presente caso. Aliás, o servidor
também foi desmerecido pelo não reconhecimento de sua autoridade para
manter a ordem e a disciplina, visto que os faltosos não acataram sua
ordem, dizendo que tinham autonomia para "resolver a situação". Trata-se
de fato temerário, extremamente grave.
Em suma, a conduta está contida no artigo 39, inciso II, c.c.
o artigo 50, inciso VI, ambos da LEP, que prevê como falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007702-07.2020.8.26.0451 -Voto no
5
natureza grave o desrespeito do detento a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se.
Assim, o comportamento configura falta disciplinar de
natureza grave, com previsão específica, conforme apontado acima.
E é evidente a participação do agravante, sendo
inadmissível a alegação de falta de provas.
Outrossim, bem reconhecida a ocorrência da falta disciplinar
grave, resta afastado, por logicidade, o pedido de desclassificação, infração
menos ampla.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao agravo.
Augusto de Siqueira
relator